Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-41.2015.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000426-41.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 458.176.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LACIC - LABORATÓRIO DE HERMODINÂNICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO SALIM CARONE - CPF: 103.901.137-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA COM
STENT
FARMACOLÓGICO - PACIENTE PORTADORA DE ANGINA – RECURSO DO MUNICÍPIO -
PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA

- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) –
2
) CERCEAMENTO DE DEFESA
- ATO PROCESSUAL PRETENDIDO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO -
REJEITADAS
-
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
DO RECURSO DO ESTADO

-
FALTA DE INTERESSE RECURSAL -

APELO

NÃO CONHECIDO

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e município de pedra preta

contra sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo Ministério Público como substituto processual de Maria Rosa de Oliveira da Silva, com escopo de impor -lhes obrigação de realizar o procedimento cirúrgico de angioplastia com
stent
farmacológico, necessário para o restabelecimento da saúde da substituída.

O juízo a quo, ratificou a medida liminar e julgou procedente o pedido. (ID 74934600).

O Município apela (ID 74934606), defendendo, em suma, sua ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, o que provoca desequilíbrio nas contas municipais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

O Estado, por sua vez, recorre (ID 74934603) pugnando pela substituição da multa diária ratificada na sentença pelo bloqueio
on line
.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 74934611) pelo desprovimento do apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento dos apelos e retificação da sentença para afastar as
astreinte
s fixadas em sede de antecipação de tutela.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA)
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem procedimento cirúrgico de angioplastia com
stent
farmacológico, após diagnóstico de ANGINA da autora.

A tutela de urgência foi concedida em 23/04/2015 e confirmada na análise do mérito, em data de 11/11/2019, quando da procedência parcial da pretensão inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGENCIA, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, disponibilizem a cirurgia denominada angioplastia com stent farmacológico para artéria diagonais, a requerente Maria Rosa de Oliveira da Silva, conforme prescrição médica anexa aos autos, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face a gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se as baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. As providências”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante, em sede de preliminar, aduz que teve sua defesa cerceada ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe fora garantido o direito a produção de prova pericial.

Da análise dos autos, constata-se que
os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento do Juízo, sendo dispensável a produção de novas provas.

Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Destarte, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim, também
rejeito a preliminar
.

No mérito. É sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do procedimento indicado pelo profissional de saúde competente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do procedimento cirúrgico em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Assim, conheço do recurso do Município de Pedra Preta-MT e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Como visto do relatório, o presente recurso visa substituir por penhora
online
, a multa fixada na sentença que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA a fornecerem
à paciente Maria Rosa de Oliveira da Silva a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia c/
stent
farmacológico para artéria
diagonalis
, ante o diagnóstico de angina.

Antes de adentrar ao mérito, importa suscitar de oficio, a preliminar de falta de interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ora, é sabido que tal condição repousa no binômio utilidade/necessidade. O primeiro reside na busca por uma decisão capaz de melhorar a situação do apelante, já o segundo está relacionado à imprescindibilidade do recurso para o sucesso da pretensão do recorrente.

In casu
, verifica-se a ausência de prejuízo da Fazenda Pública para a modificação da sentença objurgada, uma vez que os valores questionados sequer saíram dos cofres públicos.

Partindo dessas premissas, carece de interesse recursal o presente apelo, o que implica em não conhecê-lo.

Neste sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA –– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AUTOR ESCOLHE CONTRA QUEM DEMANDAR – RECURSO NÃO CONHECIDO – EM SEDE DE REEXAME, POR MAIORIA, AFASTOU-SE O BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.
A ausência de sucumbência da parte recorrente configura falta de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do apelo
. 2. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.4. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.5. Em sede de reexame necessário, vencida esta Relatora, a sentença foi retificada em parte para declarar a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas. (N.U 0008771-10.2013.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Com essas considerações
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante à ausência de interesse recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021